Tribunal: TJES
Processo: 5022800-56.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022800-56.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE NUNES PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022800-56.2025.8.08.0035

Origem
:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO
:
ALINE NUNES PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. PROMOÇÃO POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 6.773/2022. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA ANÁLISE E REGULAMENTAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA, proposta por ALINE NUNES PEREIRA, em face de MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ambos já qualificados nos autos em epígrafe, no qual postula a condenação do requerido ao pagamento retroativo do valor devido quanto a progressão do período em que foi protocolado o pedido de mudança de nível, até o seu efetivo deferimento. Alega a autora, em síntese, que é professora efetiva do município de Vila Velha desde 28/01/2013, tendo requerido sua mudança de nível em 18/08/2023. Contudo, informa que o requerimento administrativo só teve resposta em 17/10/2024. Defende que a Administração Pública não observou o prazo previsto na legislação municipal para o julgamento do referido requerimento, qual seja, 90 (noventa) dias. Ainda, sustenta que o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, e não de seu deferimento. Por esse motivo, requer o pagamento dos valores que foram suprimidos indevidamente da data do requerimento até o seu efetivo deferimento [...]
”.

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pedido autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há uma questão central em discussão: (i) determinar se o termo inicial para o pagamento das diferenças salariais de promoção funcional deve ser a data do protocolo do requerimento administrativo ou a data da regulamentação/homologação do procedimento pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Sabe-se que o direito ao incremento remuneratório retroage à data em que o servidor protocolou o pedido administrativo, uma vez comprovada a posse do título. Portanto, a tese de defesa baseada na eficácia limitada da Lei Municipal nº 6.773/2022 não prospera. A pendência de regulamentação procedimental ou de edital pela Comissão de Desenvolvimento Funcional constitui mora exclusiva da Administração Pública, a qual não pode ser utilizada como subterfúgio para postergar o pagamento de direito já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor que cumpriu os requisitos legais.

5
. Ademais, restou comprovado que a autora detinha o título de mestra antes do protocolo e que a parte ré demorou mais de 14 meses para finalizar a análise que, por lei, deveria durar no máximo 90 dias. Tal atraso administrativo não possui o condão de alterar o termo inicial dos efeitos financeiros.
Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
6
.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

7.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)